Tribunal: STF
Processo: RE 1535547
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DESTINADA À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE FERROVIÁRIA, MEDIANTE CONCESSÃO PELO PODER PÚBLICO. DESINTERESSE NA CAUSA MANIFESTADO PELOS ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Município de Nova Cruz/RN (ora demandado) contra sentença que julgou procedente o pedido da FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A para reintegrá-la na área esbulhada pelo demandado, além de condená-lo à remoção/demolição da construção que realizou em área de segurança ferroviária. O Município foi ainda condenado a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    2. Pretende a reforma da sentença alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal por ausência de interesse de entes federais no caso. No mérito, aduz que a construção (escadaria e ornamentação) é necessária por garantir a passagem de pessoas na referida área. 



    3 . Na hipótese dos autos, devidamente intimados, o DNIT e a ANTT afirmaram expressamente não ter interesse em integrar a presente lide, requerendo sua exclusão do feito, hipótese sobre a qual incide o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual sem a presença de ente federal na lide, não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    4. Nesse cenário, diante do expresso desinteresse da ANTT e do DNIT em integrarem a lide, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. Precedente desta Quarta Turma, em julgamento unânime do agravo de instrumento nº 0808668-42.2023.4.05.0000, ocorrido em 10.10.2023, no qual se entendeu pela incompetência federal na hipótese de ação de reintegração de posse movida pela FTL quando ausentes no feito entes federais do art. 109, I, da CF/88. 



    5. Apelação d o Município provida para reconhecer a incompetência da Justiça Federal no caso, providenciando-se a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. 



    6. Sem condenação das partes em honorários sucumbenciais e recursais, tendo em vista que, reconhecida a incompetência federal, não subsiste a sentença de mérito.” (e-doc. 93)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a Ferrovia Transnordestina Logística S/A alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e XL; 109, inciso I; e 191, inciso I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que no caso em tela 



    “Trata-se de ação de reintegração de posse em razão da constatação da existência de invasões protagonizadas pela parte requerida, que atingem a faixa de domínio da ferrovia, mais precisamente no Km 289 + 197 + 700 do Ramal Macau (RMK), no Município de Nova Cruz/RN, danificando a malha da ferrovia podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas. 



    (...) 



    Intimados a informar se possuem interesse em integrar o polo ativo do feito, a União Federal, o DNIT e a ANTT, manifestaram expressamente a ausência de interesse.”



    Argumenta que a discussão posta nos autos tem “objeto a concessão da exploração da atividade ferroviária na região nordeste, outorgada pela União Federal por meio do Decreto de 30 de dezembro de 1997” e “a intervenção da União como sucessora da RFFSA desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo Estadual.”



    Destaca que a competência para o processo e julgamento do feito pertence à Justiça Federal, pois a “construção/edificação realizada pelo recorrido invade patrimônio público federal arrendado à Recorrente, tratando-se de faixa de domínio, cuja construção é defesa por lei.”



    Decido.



    No que se refere aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 191, inciso I, da Constituição da República, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Quanto ao mais, o Tribunal a quo deu provimento à apelação interposta pelo Município de Nova Cruz para reconhecer a incompetência da Justiça Federal no caso. Transcrevo parte do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Apelação interposta pelo Município de Nova Cruz/RN (ora demandado) contra sentença que julgou procedente o pedido da FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A, reconhecendo à demandante o direito à reintegração da área esbulhada pelo demandado, além de condená-lo à remoção/demolição da construção que realizou em área de segurança ferroviária. O Município foi ainda condenado a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.



    Inicialmente, analisa-se a alegação do recorrente de incompetência da Justiça Federal por ausência de ente federal e/ou de interesse federal no caso. 



    Essa análise não viola o artigo 10 do CPC, pois a alegação de incompetência federal foi alegada na apelação e expressamente refutada pela FTL em suas contrarrazões. 



    No caso presente, o DNIT e a ANTT foram intimados e manifestaram desinteresse em integrar a lide (id. 4058400.11563824).



    (...)



    Na hipótese dos autos, devidamente intimados, o DNIT e a ANTT afirmaram expressamente não ter interesse em integrar a presente lide, requerendo sua exclusão do feito (o que de fato ocorreu através de decisão proferida nestes autos que não foi objeto de recurso), hipótese sobre a qual incide o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual sem a presença de ente federal na lide, não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para processar e julgar feito. 



    Nesse cenário, diante do expresso desinteresse da ANTT e do DNIT de integrarem a lide, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Edificação em faixa de domínio e área não edificável. Incidência da súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. (ARE 1523129 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJE de 08-01-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem” (RE 1493425 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25-10-2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente